Tribunal: STF
Processo: RE 89687
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA. ACÓRDÃO QUE, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS
DO CASO, ENTENDE QUE SÃO ELAS APTAS PARA A DEMONSTRAÇÃO DA CERTEZA
DO FATO NÃO VIOLA O PAR 21 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM
O ARTIGO 1. DA LEI 1.533/51, POIS NENHUM DOS DOIS DISPOSITIVOS TRATA
DOS MEIOS DE PROVA QUE PODEM CONDUZIR O JUIZ A CONVICÇÃO DA CERTEZA
DOS FATOS ALEGADOS, E, CONSEQUENTEMENTE, DA EXISTÊNCIA DE DIREITO
LIQUIDO E CERTO A QUE AMBOS ALUDEM. DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO
COMPROVADO EM FACE DOS TERMOS DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO DO
STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.